Tribunal: STF
Processo: Rcl 29612
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. CONHECIMENTO COMO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. CONCESSAO DA ORDEM DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DA AUTORIDADE JULGADORA. FLAGRANTE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte, inviável a “aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus” (Rcl 25782 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2019).



    3. Por outro lado, conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes”(Rcl 30245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), também na esteira do pacífico entendimento deste Supremo Tribunal, a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (Rcl 24298 ED-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.02.2019), o que, de forma patente, não ocorre na espécie.



    4. Agravo regimental não provido.